Tribunal: TCU
Processo: 012.604/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de suposta não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio e convênio cujo objeto era a implantação de Núcleo Urbano do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela então Secretaria Especial do Esporte em desfavor de Fábio Tyrone Braga de Oliveira e do Município de Sousa/PB, em virtude de suposta não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio do Convênio 818179/2015, que objetivou implantar Núcleo Urbano do Programa Esporte e Lazer da Cidade no mencionado município, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual Fábio Tyrone Braga de Oliveira; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, ao Município de Sousa/PB, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/3/2016 132.740,00 9.3. informar ao Município de Sousa/PB que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que, do contrário, serão elas julgadas irregulares, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.